Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA RENDIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. SOBRESTAMENTO. TEMA 1230. STJ. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) do salário da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada para quitação do débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É impossível conhecer, em sede de recurso, de argumentos, teses e alegações de fatos não formulados na instância de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
4.. Não configura ofensa ao princípio da não surpresa a ausência de intimação quanto ao pedido de penhora dos rendimentos da agravante, pois a citação é ato processual que dá ciência à parte acerca da ação executiva, ressalvada a possibilidade de, não efetuado o pagamento voluntário, ocorrer medida expropriatória para satisfação do débito. Preliminar de nulidade da decisão afastada.
5. O contraditório da decisão que determina a penhora de bens e ativos do executado é diferido para que se garanta a efetividade da medida, sendo que a posteriori lhe é garantido o exercício da defesa.
6. A formalização da constrição judicial sem prévia intimação da parte devedora para se manifestar sobre a medida não afronta o princípio do contraditório.
7. Em relação ao Tema 1230, o STJ determinou a suspensão apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, sendo indevido o sobrestamento da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 9o, 10o, 827 a 830, 833, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.230.
Acórdão 1430663 de relatoria do Desembargador Mário-Zam Belmiro, da 8a Turma Cível, Acórdão 1380606 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, da 1a Turma Cível, Acórdão 1273292 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, da 7a Turma Cível, Acórdão 1238933, de Relatoria do Desembargador Esdras Neves, da 6a Turma Cível e Acórdão 1206221, de Relatoria do Desembargador Cesar Loyola, da 2a Turma Cível.